Tribunal: TJES
Processo: 0001419-17.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001419-17.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCOS VINICIUS ARAUJO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a nulidade de cobrança no valor de R$ 4.793,38, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado pela empresa ré, e determinando a abstenção de sua cobrança, sem, no entanto, acolher o pleito de indenização por danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da causa, arbitrado em R$ 24.793,38.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito com base exclusiva em TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica e sem participação do consumidor; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios, diante do acolhimento parcial da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que o TOI constitui prova unilateral, desprovida de contraditório e insuficiente, por si só, para embasar a cobrança de valores supostamente decorrentes de fraude em medidor de energia elétrica.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu art. 129, exige a adoção de providências específicas, como a realização de perícia técnica, para a fiel caracterização de irregularidades no consumo de energia elétrica.

A ausência de demonstração de participação do consumidor na vistoria, bem como a inexistência de perícia técnica, invalida o TOI como meio de prova legítimo e retira a presunção de veracidade das alegações da concessionária.

A cobrança unilateral e a suspensão do fornecimento de energia sem observância do devido processo legal violam o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor do proveito econômico obtido com a procedência parcial da ação, sendo indevida a fixação sobre o valor integral da causa quando este excede a condenação efetiva.

O valor declarado inexigível (R$ 4.793,38) representa com precisão o benefício patrimonial auferido pela parte autora, devendo ser adotado como base para cálculo dos honorários fixados, sem alteração do percentual de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de débito, quando desacompanhado de perícia técnica e sem a participação do consumidor.

A ausência das diligências previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 inviabiliza a caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica.

A base de cálculo para fixação de honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico efetivamente obtido com a procedência parcial da demanda, e não o valor integral da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.168.391/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.06.2018; TJES, Apelação Cível nº 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020; TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001419-17.2019.8.08.0026

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AP
D
O
:
MARCOS VINÍCIUS ARAUJO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 4.793,38, oriundo do TOI lavrado pela requerida/apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, e determinando a abstenção de qualquer cobrança relativa ao valor apurado, sem, contudo, acolher o pedido de indenização por danos morais, tendo ainda fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Ademais,
compulsando com acuidade os autos
,
verifica-se
a inexistência de mínima prova de participação da parte
autora
durante a vistoria, que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, eis que elaborado de forma unilateral.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, inclusive, o procedimento adotado fora a retirada do relógio medidor do local de instalação, cobrança de valores pretéritos e entendidos como devidos e corte de energia sem o devido aviso ao consumidor, condutas que vão de encontro à normatização alhures e que violam o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não
houve realização da totalidade das diligências
previstas n
a legislação pertinente,
o que
afasta a certeza quanto à
irregularidade do equipamento
apontada no documento elaborado
.

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este
E
grégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO
. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

A
to contínuo,
o recurso interposto pela empresa apelante dirige-se, entre outros pontos, à forma de fixação dos honorários advocatícios, insurgindo-se especificamente contra a base de cálculo utilizada na sentença, que considerou o valor total da causa.

Defende a apelante que os honorários sucumbenciais devem incidir, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo autor com a procedência parcial da demanda, e não sobre o valor integral da causa, que superaria o montante efetivamente controvertido e acolhido na decisão.

De fato, o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, a ordem legal prioriza a fixação com base na condenação ou no efetivo proveito econômico, relegando a utilização do valor da causa apenas à hipótese residual, quando não for possível estimar o benefício financeiro auferido pela parte vencedora.

No caso em exame, a sentença reconheceu a inexistência de débito no valor certo e determinado de R$ 4.793,38, sendo esse o conteúdo essencial da condenação imposta à parte requerida. Portanto, encontra-se perfeitamente delimitado o proveito econômico obtido pela parte autora com a procedência parcial da demanda, o que afasta a incidência subsidiária do valor da causa como base de cálculo para os honorários.

Nesse contexto, a fixação da verba honorária sobre o valor total da causa, arbitrado em R$ 24.793,38, revela-se desproporcional, considerando que os demais pedidos da exordial foram julgados improcedentes, inclusive o pleito indenizatório por danos morais.

Desse modo, impõe-se a adequação da base de cálculo dos honorários à exata extensão do benefício patrimonial reconhecido em favor do autor, em estrita observância ao princípio da causalidade e ao critério de proporcionalidade.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, que reitera a necessidade de correspondência entre o proveito econômico obtido e a base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios, especialmente nos casos em que a sentença acolhe parcialmente os pedidos formulados.

Com efeito, ao se adotar como base o valor do débito declarado inexigível, no montante de R$ 4.793,38, mantém-se a aplicação do percentual fixado pelo juízo de origem, de 10%, sem que isso implique majoração ou reavaliação da verba fixada, apenas corrigindo-se a base de incidência para conformá-la à legislação vigente e à orientação jurisprudencial dominante.

Por todo o exposto, c
onheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para adequar os honorários advocatícios fixados na sentença, determinando que incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a procedência parcial da ação, qual seja, R$ 4.793,38, a serem atualizados, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)